Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COMUTAÇÃO. DECRETO 9.246/2017. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL NA DATA LIMITE DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ANALISADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conforme expressa vedação contida no art. 7a, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 não é possível a concessão de comutação se já houve o deferimento do benefício com base em decretos anteriores.
2. Os requisitos para a concessão de indulto e comutação da pena devem ser analisados à luz da situação processual existente até a data limite estipulada no decreto que os disciplinam. Se o apenado não era reincidente à época, tal condição não pode ser considerada na análise do requisito objetivo do benefício.
3. Somente as condenações com trânsito em julgado para a acusação existentes até a data limite do decreto podem ser consideradas na análise da comutação ou indulto.
4. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do requisito subjetivo da comutação da pena, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.